Tribunal: STF
Processo: Rcl 47229
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. 



    1. No julgamento da ADC 16 ficou consignado que, uma vez configurada a culpa da Administração por falha na fiscalização da execução de contrato de terceirização, é do poder público a responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas não adimplidos.



    2. Ambas as Turmas do Supremo têm firmado entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento negligente da entidade pública bem como do nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.



    3. Agravo interno desprovido.